Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES DISTRITAIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALÍQUOTA. DESCONTO INDEVIDO. CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. TEMA 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DISTINÇÃO.
I – O título executivo judicial proferido na ação coletiva (processo n. 15106/93, pje n. 000805-28.1993.8.07.0001) não é genérico, pois estabelece os valores retidos a serem restituídos e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do débito depende apenas de cálculos aritméticos. Inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ. Decisão agravada reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
II – Agravo de instrumento provido.